Tribunal: TJES
Processo: 5013325-13.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013325-13.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: DENISE REIGOTA CALIMAN e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013325-13.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA

RECORRIDOS
: DENISE REIGOTA CALIMAN, MARIA DE FATIMA TEIXEIRA BARROS, MARCIA SILVEIRA FREGAPANI, PAULO HENRIQUE SIMOES PORTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO EM PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. DANOS MORAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AJUSTE APENAS NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alegam os autores que sofreram frustração de expectativa decorrente da alteração unilateral do itinerário de cruzeiro marítimo contratado junto a Requerida, com a exclusão da parada em Buenos Aires, principal destino da viagem.

Pede, nestes termos, que a ré seja condenada a indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Determinar se a alteração unilateral do roteiro da viagem, sob alegação de motivos operacionais, provocou danos de ordem extrapatrimoniais em face dos autores, de modo a justificar a condenação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, “
restou comprovado que a alteração do itinerário foi unilateral e resultou na exclusão da parada em Buenos Aires, local que os autores indicam como o principal atrativo da viagem. A justificativa da requerida de força maior, vinculada à restrição de navegação, não está corroborada por prova suficiente que demonstre a imprevisibilidade ou inevitabilidade da situação. Ademais, o contrato de transporte marítimo, embora permita alterações no itinerário, deve observar o princípio da boa-fé objetiva, garantindo aos consumidores transparência e minimização de prejuízos, o que não foi devidamente observado no caso em análise
.”

6. Nesse sentido, a alteração de itinerário por “motivos operacionais”, seja por problemas técnicos, seja pelo mal tempo, caracteriza fortuito interno que não exclui a responsabilidade do fornecedor, visto que está diretamente relacionado à natureza da atividade econômica exercida e, portanto, submetida aos riscos do empreendimento. No caso, as mudanças de itinerário foram plenamente comprovadas aos autos, restando configurado o fato de serviço, decorrente da alteração unilateral da viagem, prejudicando a fruição de férias previamente planejada, circunstância essa caracterizadora de dano moral.

7. Destarte, a própria requerida confessa que os transtornos envolvendo o atracamento e desembarque na região de destino era fato amplamente divulgado pela mídia, de modo que, que detinha todas as condições para previsibilidade e consequente prevenção de infortúnios na viagem, restando evidente a falha na prestação de serviços devendo assim responder objetivamente pelos danos causados, independentemente de culpa.

8. Assim, inexistindo comprovação, por parte do Recorrente, da regularidade de sua conduta, bem como diante da verossimilhança da narrativa autoral, entendo pela efetiva ocorrência de falha de responsabilidade do Recorrente (art. 14, CDC), não merecendo reparos a r. sentença.

9. Quanto ao dano moral,, a
situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial. Mantém-se a verba indenizatória a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, por estar em consonância com as especificidades do caso e extensão do dano.

10. Por fim, no que se refere à aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e juros, assiste razão à parte ré. Como se sabe, a Lei nº 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros, de modo que, nos casos de ausência de convenção entre as partes nos negócios jurídicos, seria adotada a Selic como índice para atualização da condenação. Ressalta-se que a referida norma passou a viger no dia 30.08.2024, após a publicação oficial no dia 01.07.2024 (art. 5º, II, da Lei nº 14.905). Considerando, entretanto, que: (i) os referidos índices já vigoravam no sistema jurídico em data anterior ao advento do novel diploma legal, (ii) que a jurisprudência do C. STJ já se orientava pela aplicação da SELIC, quando da incidência cumulativa de correção monetária e juros (AgInt no REsp 1955415/SP), e (iii) que existia dúvida objetiva sobre os índices a aplicar quando juros legais e correção monetária não incidissem cumulativamente no mesmo interregno (computando-se um ou outro, mas não ambos), não se encontra óbice à aplicação da nova disposição legal, por analogia, em períodos anteriores.

11. Trata-se da solução expressamente esposada pelo legislador, dentre aquelas já anteriormente possíveis, logo, apresentando a mesma
ratio
interpretativa do ordenamento anterior a justificar sua adoção em caráter retrospectivo, quando omissa a decisão ou sentença exequenda. Deve ser respeitado, no entanto, o critério adotado pela sentença prolatada, já que, não tendo sido alcançado o interstício pela lei nova, incorpora o ato sentencial parâmetros compatíveis com a jurisprudência vigente à época, para o período de não incidência cumulativa de juros e correção monetária. Não há, a rigor, erro na sentença prolatada pelo Juízo de Origem. Todavia, reconhecendo o fato superveniente da inovação do ordenamento jurídico, devem ser observados os seguintes parâmetros: a) Incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, conforme disposto na sentença a quo, até 29/08/2024, e b), a partir de 30/08/2024, deve incidir a taxa SELIC, que já engloba os juros de mora e a correção monetária, até o efetivo pagamento da condenação, cujo cálculo deverá observar a metodologia prevista na Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 5.171, de 29 de agosto de 2024.

IV. DISPOSITIVO

12. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de reformar a decisão objurgada tão somente para retificar o julgado e estabelecer os índices de atualização da condenação na forma acima exposta. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

13. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)